Tribunal: TJMT
Processo: 1025960-60.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
LIMINAR
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. (Matriz e Filiais), contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital-MT, que nos autos do Mandado de Segurança 1049583-30.2020.8.11.0041, indeferiu a liminar pleiteada na exordial para o fim de suspender a exigibilidade do Diferencial de Alíquotas do ICMS (DIFAL) e Adicional de Alíquota do ICMS para o Fundo Estadual de Combate à Pobreza (Adicional do FECP) sobre operações interestaduais de venda de mercadorias a destinatários não contribuintes do ICMS nesta Unidade Federativa.
Aduzem que enquanto não for editada lei complementar que regulamente a cobrança de Diferencial de Alíquotas do ICMS (DIFAL) sobre operações interestaduais de venda de mercadorias a destinatários não contribuintes do ICMS, deve ser afastada a exação.
Sustentam que a jurisprudência do STF tem entendido pela necessidade formal e material de Lei Complementar para regulamentar a matéria e possibilitar que as Unidades da Federação instituam validamente o DIFAL, sendo, inclusive, reconhecida a repercussão geral da matéria (Tema 1093).
Argumentam que a Lei Complementar 87/1996 é insuficiente para viabilizar a aplicação da Emenda Constitucional 87/2015.
Asseveram que a exigência do DIFAL pelo Estado de Mato Grosso antes da regulamentação das regras gerais em matéria tributária por meio de lei complementar viola o art. 146, III, “a”, bem como o art. 155, § 2o, XII, “a”, “d”, e “i”, ambos da Lei Maior.
Afirmam que estão presentes os requisitos para deferir a suspensão do crédito sem a exigência de depósito do montante impugnado, com fulcro no art. 300 do CPC c/c art. 151, inciso IV, do CTN.
Com base nestes fundamentos, pugnam pela concessão da tutela antecipada recursal, para determinar a suspensão da exigibilidade suspender a exigibilidade do Diferencial de Alíquotas do ICMS (DIFAL) e Adicional de Alíquota do ICMS para o Fundo Estadual de Combate à Pobreza (Adicional do FECP) sobre operações interestaduais de venda de mercadorias a destinatários não contribuintes do ICMS nesta Unidade Federativa, bem como para determinar que a autoridade impetrada pratique sanções administrativas contra as recorrentes. No mérito requerem que seja reformada a decisão objurgada, para deferir integralmente a liminar na forma como pleiteada na inicial.
É o relatório.
Decido.
Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Passo a análise dos requisitos necessários para o deferimento ou não da tutela antecipada recursal vindicada.
Pretendem as Agravantes o deferimento da tutela antecipada recursal, para que sejam suspensas as cobranças do Diferencial de Alíquotas do ICMS (DIFAL) e do Adicional de Alíquota do ICMS para o Fundo Estadual de Combate à Pobreza (Adicional do FECP), sobre operações interestaduais de venda de mercadorias a destinatários situados no Estado de Mato Grosso que não são contribuintes do ICMS, ao fundamento de que se mostra necessário a instituição de Lei Complementar que normatize a possibilidade de cobrança da diferença do tributo em relação ao Estado de origem e estado de destino do produto.
Sobre o assunto, sabe-se que o artigo 155, § 2o, incisos VII, e VIII, da Constituição Federal, autoriza de forma expressa, a cobrança de diferencial de alíquota nas operações interestaduais de venda de mercadorias para destinatários que não sejam contribuintes do ICMS, a qual consiste na diferença entre a alíquota interestadual, cobrada do alienante pelo Estado de Origem, e a alíquota interna do Estado de destino, como cito:
“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:
[...]
II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior
[...]
§ 2o O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:
[...]
VII - nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual;
VIII - a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o inciso VII será atribuída:
a) ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto;
b) ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto; [...]”.
Da análise dos citados dispositivos legais, verifica-se que a Lei Maior já estabeleceu, em seu próprio texto, os critérios necessários para a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, o que, análise superficial, dispensaria a necessidade de Lei Complementar alegado nas razões recursais.
Com efeito, embora a Lei Complementar n° 87/1996 (Lei Kandir), não tenha previsto a cobrança de diferencial de alíquota nas operações interestaduais de venda de mercadorias para destinatários que não sejam contribuintes do ICMS, entendendo, por ora, ser possível a sua cobrança com base na Lei Maior e no Convênio ICMS no 93, de 17 de setembro de 2015.
Nesse sentido é o ensinamento do doutrinador Roque Antônio Carrazza, in verbis:
“Em que pese ao silêncio desta lei complementar acerca da questão do diferencial de alíquota nas operações interestaduais que destinem bens, para uso, consumo ou ativo fixo, a consumidor final que seja contribuinte de ICMS, temos para nós que os Estados não se encontram inibidos de, por meio de leis próprias, tratar do assunto, buscando é bom ressaltarmos fundamento de validade diretamente na Constituição. [...] Os incisos VII e VIII do § 2o do art. 155 da Carta Magna já trazem em seu bojo todos os elementos para que os Estados, com a autonomia que lhes é própria, disciplinem, no âmbito de seus respectivos territórios, o instituto do diferencial de alíquotas do ICMS”. (ICMS. 13a ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 470).
Na mesma vertente já se posicionou a jurisprudência deste Sodalício em agravo de instrumento interpostos contra decisão que indeferiu a liminar em manado de segurança, onde se pleiteava a suspensão da exigibilidade do DIFAL no Estado de Mato Grosso, como cito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – EXIGÊNCIA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO – EC 87/2015 – CONVÊNIO 93/15 – LIMINAR INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 155, VII da CF, com redação dada pela EC no 87/15, somente equiparou o regime de tributação do ICMS a consumidores finais localizados em outros Estados, independentemente de serem ou não contribuintes do ICMS, não se vislumbrando necessidade de nova regulamentação por meio de lei complementar além da LCF no 87/96, da do Convênio ICMS no 87/15. 2. Ausentes os requisitos do art. 7o, III da LF no 12.016/09, inclusive porque eventual valor recolhido a maior poderá ser restituído pelo Estado, o indeferimento da liminar era mesmo medida de rigor. 3. Recurso desprovido. (TJMT - N.U 1001219-87.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/10/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS. DIFERENCIAL ENTRE A ALÍQUOTA INTERNA E A INTERESTADUAL DE ICMS (DIFAL) – PERICULUM IN MORA NÃO CONFIGURADO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Configurada a ausência de dano irreparável ou de difícil reparação, é imperioso o desprovimento do agravo de instrumento que indeferiu a liminar de tutela de urgência pleiteada”. (TJMT – RAI n. 1017388-52.2019.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 19/02/2020, publicado no DJE 28/02/2020).
Outrossim, embora a matéria esteja sendo discutida pelo STF, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5469 MC/DF, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, e tenha sido inicial o julgamento, com a apresentação do Voto do Relator, em 11/11/2020, no sentido de dar procedência à ADI, matéria está sendo discutida pelo STF, a conclusão foi suspensa, em razão do pedido de vista do Sr. Ministro Nunes Marques.
Observa-se, também, que o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1287019/DF, com repercussão geral (Tema 1093), referente ao mesmo assunto, também se encontra suspenso.
Destarte, por ora, prevalece o entendimento firmado pela primeira Turma da Suprema Corte, que entendeu pela legalidade da cobrança do DIFAL, como cito:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS. ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO. HIPÓTESE DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA POR ANTECIPAÇÃO. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI. AGRAVO IMPROVIDO. I - O entendimento desta Corte é no sentido de que, em operações interestaduais, a exigência antecipada do diferencial de alíquotas constitui espécie de substituição tributária e, dessa forma, está sujeita aos requisitos para a adoção desse instituto, entre eles, a previsão em lei. II – Agravo regimental improvido”. (STF - RE 499608 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 28/06/2011, DJe-157 DIVULG 16-08-2011 PUBLIC 17-08-2011 EMENT VOL-02567-02 PP-00218)
“DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS. ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO. HIPÓTESE DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA POR ANTECIPAÇÃO. PREVISÃO EM LEI. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 24, I, §§ 3o E 4o, 146, III, “A”, E 155, § 2o, VII, “A” E “B”, VIII E XII, “A”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (STF - RE 725653 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 22/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 03-10-2017 PUBLIC 04-10-2017)
Assim, não se verifica a presença do requisito da probabilidade do direito pleiteado nas razões recursais, o qual se mostra necessário para o deferimento da tutela antecipada recursal.
Ante o exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o Agravado, para querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relato